Tribunal: STF
Processo: RHC 66833
Classe: RHC
Órgão julgador: CARLOS MADEIRA
Órgão colegiado: Segunda Turma
Data de julgamento: 1988-10-04
Data de publicação: 1988-10-04

Ementa:
RECURSO DE HABEAS CORPUS. DESVIO DE GRANDE QUANTIDADE DE SOJA,
DEPOSITADA EM ARMAZENS, A PRETEXTO DE COBRIR DIFICULDADES
FINANCEIRAS DA FIRMA ARMAZENADORA. ACORDO FIRMADO COM A COMPANHIA
DE FINANCIAMENTO DA PRODUÇÃO, POSTERIORMENTE A DENUNCIA DOS SOCIOS
E EMPREGADOS ENVOLVIDOS NO DESVIO DO PRODUTO ARMAZENADO. PRISÃO
PREVENTIVA DOS PACIENTES DECRETADA ANTES DO OFERECIMENTO DA
DENUNCIA. EVASAO DOS SOCIOS DA FIRMA ARMAZENADORA.
BASEANDO-SE A DENUNCIA NO PRESSUPOSTO DE QUE A FIRMA ARMAZENADORA
FOI ORGANIZADA FRAUDULENTAMENTE, VISANDO AO DESVIO DE SOJA RECEBIDA
PARA ARMAZENAMENTO E TRATANDO-SE DE CRIME DE AÇÃO PÚBLICA, A
TRANSAÇÃO OU ACORDO ENTRE A FIRMA E A INSTITUIÇÃO LESADA NÃO
DESLOCA A RESPONSABILIDADE DA ÁREA PENAL PARA O CAMPO CIVIL.
RECURSO DE HABEAS CORPUS PROVIDO, EM PARTE, PARA QUE SE LIVREM
SOLTOS OS PACIENTES MEROS EMPREGADOS DA FIRMA, MANTIDO O ACÓRDÃO
RECORRIDO EM RELAÇÃO AOS DEMAIS PACIENTES.